Tribunal: CARF
Processo: 11829.720049/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11829.720049/2014-79
ACÓRDÃO
9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARYAN SCHUT FLORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 23/10/2011 a 11/10/2012
PENALIDADE DE PERDIMENTO DE MERCADORIAS E MULTA SUBSTITUTIVA.
ART. 23 DO DECRETO-LEI No 1.455/1976. MULTA DO ART. 33 DA LEI No
11.488/2007. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do artigo 33 da Lei no 11.488/2007, a aplicação da multa
correspondente a 10% (dez por cento) do valor da operação, em razão da
cessão do nome, não enseja a declaração de inaptidão da pessoa jurídica
prevista no artigo 81 da Lei no 9.430/1996. Ademais, a imposição dessa
penalidade não obsta a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro
das mercadorias, decorrente da conversão da pena de perdimento dos
bens, conforme estabelecido no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no
1.455/1976.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Sala de Sessões, em 12 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 11541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo ao amparo do 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do Acórdão no 3201-009.388, de
22/11/2021, e Acórdão de Embargos no 3201-010.934, de 23/08/2023, cujas ementas e
dispositivos de decisão se transcrevem a seguir:
Acórdão n.o 3201-009.388:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 23/10/2011 a 11/10/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 59 DO DECRETO No
70.235/72.
As hipóteses de nulidade encontram-se encartadas no art. 59, do Decreto no
70.235/72, devendo ser clara e precisava uma das ocorrências do mencionado
dispositivo.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento do RE 601.314 pelo STF, julgado em sede de repercussão geral, foi
fixado entendimento sobre a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar
105, de 2001, bem como da aplicação retroativa da Lei no 10.174, de 2001, para
apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua
vigência.
MULTA
EQUIVALENTE
AO
VALOR
ADUANEIRO
DA
MERCADORIA,
NA
IMPORTAÇÃO. OCULTAÇÃO DOS REAIS INTERVENIENTES NA OPERAÇÃO DE
IMPORTAÇÃO MEDIANTE SIMULAÇÃO. ART.23, DO DECRETO-LEI 1455/76.
PRESUNÇÃO LEGAL. ART. 27 DA LEI No 10.637/2002. ÔNUS PROBATÓRIO.
A interposição fraudulenta na operação de comércio exterior perfaz-se quando
houver a ocultação do sujeito passivo da operação de importação, mediante
fraude ou simulação.
As demonstrações feitas pela fiscalização devem ser amparadas por
documentação que atestam a ocorrência da conduta tal qual tipificada em lei.
Ônus probatório da simulação é do fisco. Nos termos do art. 23, da Lei no
Fl. 11542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
3
10.637/2002, a operação de comércio exterior realizada mediante utilização de
recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste. A presunção somente
resta autorizada mediante a comprovação de que o recursos utilizados na
operação não pertenciam ao importador que formalizou a declaração de
importação.
MULTA DE 10% PELA CESSÃO DE NOME. PENA DE PERDIMENTO PELA OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPORTADOR
OSTENSIVO.
CONVIVÊNCIA
DAS
PENALIDADES.
Na ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, com identificação
do real adquirente da mercadoria no exterior, aquele que registra a declaração de
importação (importador ostensivo - ocultante) será apenado com a multa de 10%
do valor da operação acobertada pela cessão de nome, prevista no art. 33 da Lei
no 11.488, de 2007, respondendo ainda, solidariamente com o adquirente oculto,
pela pena de perdimento da mercadoria (ou pela multa substitutiva, caso a
mercadoria não seja localizada, ou tenha sido consumida ou revendida), nos
termos do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c os §§ 1o e 3o
desse mesmo art. 23.
APLICAÇÃO DA MULTA DE 1%. ART. 711. REGULAMENTO ADUANEIRO DE 2009.
IMPOSSIBILIDADE.
A ocultação de terceiro na forma de simulação, a penalidade aplicada é aquela
disposta no art. 23, do Dec.-Lei no 1455/76, não existindo tal hipótese do art. 711
do Regulamento Aduaneiro de 2009.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES.
Os sócios administradores devem ser solidariamente responsabilizados pelos
créditos e obrigações tributárias, em razão de atos praticados com excesso de
poder ou infração à lei, nos termos do art. 95, I e V, do Dec.-Lei 37/1996 e do art.
135 do Código Tributário Nacional.
MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF No 2.
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, nos seguintes termos: I) por determinação
do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020,
em face do empate no julgamento, dar provimento aos Recursos Voluntários
interpostos por Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa, vencidos os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago,
Fl. 11543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
4
Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis; II) por maioria de votos, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e
Comércio Ltda. - EPP, vencidos os conselheiros Laércio Cruz Uliana Júnior (Relator)
e Müller Nonato Cavalcanti Silva; e III) por unanimidade de votos, negar
provimento aos Recursos Voluntários interpostos por Aryan Schut Flores – ME e
Aryan Schut. Designado para redigir o voto vencedor, quanto ao Recurso
Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e Comércio Ltda. - EPP, o
conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles. Declarou-se suspeito para o
julgamento o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, tendo sido substituído
pelo conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva.

Acórdão de Embargos 3201-010.934:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/10/2011 a 11/10/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO
MANIFESTO. OCORRÊNCIA.
Uma vez demonstrada a ocorrência de equívoco na redação do resultado do
julgamento, acolhem-se os embargos, com efeitos infringentes, para se sanearem
a contradição e o lapso manifesto apontados pelo Embargante, alterando-se o
dispositivo da decisão, no sentido de adequá-lo ao que restou efetivamente
decidido na ocasião.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos opostos por conselheiro, com efeitos infringentes, para sanear o vício
ocorrido no dispositivo do acórdão embargado, bem como para deixar registrado
o voto vencedor decorrente do julgamento dos Recursos Voluntários, fazendo-se
constar da decisão a seguinte redação: Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, nos
seguintes termos: I) pelo voto de qualidade, negar provimento aos Recursos
Voluntários interpostos por Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa,
vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior e Müller Nonato Cavalcanti Silva; II) por
maioria de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário interposto por CDV
Exportação Importação e Comércio Ltda. - EPP, vencidos os conselheiros Laércio
Cruz Uliana Júnior (Relator) e Müller Nonato Cavalcanti Silva; e III) por
unanimidade de votos, negar provimento aos Recursos Voluntários interpostos
por Aryan Schut Flores – ME e Aryan Schut. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto ao Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação
Importação e Comércio Ltda. - EPP, o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles.
Fl. 11544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
5
Designado para redigir o voto vencedor, quanto aos Recursos Voluntários
interpostos por Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa, o conselheiro
Hélcio Lafetá Reis. Declarou-se suspeito para o julgamento o conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, tendo sido substituído pelo conselheiro Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

Síntese dos Autos

Trata-se de autos de infração para cobrança de crédito tributário no total de R$
2.422.513,00, relativo a aplicação da multa de 100% do valor aduaneiro das mercadorias
importadas por meio de 73 declarações de importação (DI) constantes de anexo, a este processo,
identificado como DWZEKER.
Foram arrolados na condição de responsáveis solidários:
 ARYAN SCHUT, sócio administrador da ARYAN SCHUT FLORES –ME;
 O importador, CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP e
seus sócios administradores ROGÉRIO SARMENTO PESSOA e LEANDRO RIBAS
PESSOA;
Informa a auditoria fiscal em seu relatório, as fls. 16/83, que:
 nas 73 DI constantes do anexo DWZEKER, a CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO LTDA – EPP ocultou o real adquirente das mercadorias
importadas mediante simulação, neste caso a ARYAN SCHUT FLORES – ME,
anteriormente identificada como ZEKER LTDA – ME;
 a CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP declarou para
diversos clientes as importações como se fossem por conta e ordem própria,
incluídas nesta lista, as destinadas a ARYAN SCHUT FLORES – ME;
 foram lavrados autos de infração em nome de outros adquirentes ocultos,
utilizando-se de similar modus operandi.
Apresenta ainda, a auditoria fiscal, as características pelas quais pretende revelar a
natureza da CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP, de pessoa prestadora de
serviços de importação e exportação para terceiros, ocultando-os nas DI registradas, quais sejam:
 o valor de seu capital social de R$ 100.000,00 - o objeto social;
 a inexistência de local para armazenamento das mercadorias importadas e
sua entrega direta aos reais adquirentes, imediatamente depois do
desembaraço aduaneiro.

Fl. 11545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
6
Regularmente cientificados (fls. 10.341/10.378), apresentaram impugnação às fls.
10.386/10.403, CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA – EPP, e às fls. 10.415/10.433
ROGÉRIO SARMENTO PESSOA e LEANDRO RIBAS PESSOA, alegando, em síntese:
 ser a lavratura do presente auto de infração nula, por ausência de Mandado
de Procedimento Fiscal (MPF) em desrespeito às normas emitidas pela
Receita Federal;
 haver cerceamento dos princípios do contraditório e ampla defesa, pois não
foram intimados a esclarecer os fatos, antes da lavratura do auto de
infração, que inclusive entendem ter sido confeccionado com alguns
esparsos documentos do procedimento de fiscalização que o originou, logo
não estaria instruído como todos os termos, depoimentos, laudos,
documentos, diligências e demais elementos de prova.
 haver equívoco da fiscalização ao analisar os documentos colhidos na
atividade de fiscalização;
 ausência de danos ao erário nas operações realizadas;
 ausência de comprovação, por parte da fiscalização, de que teriam atuado
de forma dolosa nas operações realizadas;
 que o princípio da razoabilidade deve ser aplicado, pois a não informação do
adquirente na DI, seria uma “FALHA MERAMENTE FORMAL”, passível apenas
de aplicação de uma multa de 1% sobre a operação realizada;
 que houve quebra do sigilo bancário e violação da intimidade e privacidade,
gerando provas ilícitas, pois houve quebra do sigilo sem autorização judicial;
 uso ilegal de prova emprestada, pois a fiscalização utilizou-se de
documentos oriundos de outro procedimento fiscal.
Em particular a impugnação dos sócios da CDV questiona sua inclusão, na qualidade
de responsáveis, no polo passivo da autuação.

Às fls. 10.489/10.518, ARYAN SCHUT e às fls. 10.448/10.473, ARYAN SCHUT FLORES
– ME, solicitando o cancelamento do auto de infração, pois:
 há equívoco na tipificação realizada pelo auditor fiscal;
 inexiste fraude ou simulação nos atos praticados;
 ser impossível a sua imputação por erro cometido por terceiros, referindo-se
a ausência do nome da empresa nas DI, pois agiu de boa fé por
desconhecimento do procedimento realizado pela importadora;
Fl. 11546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
7
 que houve contratação de serviços de importação, não cessão de nome;
 que inexiste prejuízo ao erário, pois não há tributos a recolher na operação;
 que a operação realizada atende peculiaridades do mercado de flores, o que
exige negociação prévia a importação, logo justificaria a logística aplicada;
 que a multa aplicada é desproporcional e tem verdadeiro efeito de confisco.
Protestaram contra o arrolamento de bens efetuado pelo fisco e contra a aplicação
da multa, pois colaborou fornecendo todos os documentos solicitados pelo fisco, não sendo
alertado que poderiam ser utilizados contra si. Neste ponto alega que foi coagida a entregar os
documentos solicitados, sem lhe ter sido explicado sobre o procedimento fiscalizatório.
Alegaram ainda que a fiscalização não seguiu o rito da IN SRF no 228, de 2002.
Em particular, na sua impugnação, ARYAN SCHUT acrescenta tese de que não há
hipótese de solidariedade contra sua pessoa, pois não praticou atos em violação à lei, estatuto,
contrato social ou excesso de mandato.

A DRJ julgou improcedentes as impugnações.

Apresentados Recursos Voluntários, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a
Seção, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, nos seguintes
termos: I) pelo voto de qualidade, negou provimento aos Recursos Voluntários interpostos por
Rogério Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa; II) por maioria de votos, negou provimento ao
Recurso Voluntário interposto por CDV Exportação Importação e Comércio Ltda. - EP; e III) por
unanimidade de votos, negou provimento aos Recursos Voluntários interpostos por Aryan Schut
Flores – ME e Aryan Schut.

O Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF opôs
embargos de declaração, sendo que estes foram acolhidos pelo Acórdão n.o 3201-010.934, com
efeitos infringentes, “para sanear o vício ocorrido no dispositivo do acórdão embargado, bem
como para deixar registrado o voto vencedor decorrente do julgamento dos Recursos Voluntários”.

Intimados das decisões, CDV Exportação, Importação e Comércio Ltda EPP, Rogério
Sarmento Pessoa e Leandro Ribas Pessoa apresentaram Recurso Especial de fls. 11.161 a 11.207

Do Recurso Especial

Fl. 11547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
8
A divergência suscitada no recurso especial diz respeito a:
1. Violação ao art. 23, §2o do Decreto-lei no 1.455/1976 em razão da inexistência
de verificação da disponibilidade e capacidade financeira da recorrente e da
impossibilidade de presunção de interposição fraudulenta, indicando como
paradigma o acórdão n.o 3302-007.901;
2. A impossibilidade de responsabilização solidária dos sócios recorrentes em
razão da ausência de comprovação de conduta dolosa, indicando como
paradigma o acórdão n.o 1201-001.660 e 3402-002.771;
3. A impossibilidade de aplicação da pena de perdimento ao importador ostensivo
em decorrência do respeito ao princípio da especificidade, alegando haver
multa exclusiva prevista no artigo 33 da lei no 11.488/04, indicando como
paradigma os acórdãos n.o 3402-002.362 e 3201-005.523, este afastado por ter
sido proferido pela mesma turma prolatora do acórdão recorrido.

O Recurso Especial da Contribuinte foi parcialmente admitido, conforme despacho
de fls. 11.386 a 11.397, admitindo-se exclusivamente a matéria Impossibilidade de Aplicação da
Pena de Perdimento ao Importador Ostensivo – Respeito ao Princípio da Especificidade – Multa
Exclusiva Prevista no Artigo 33 da Lei no 11.488/04.

Quanto à matéria admitida, alega a Contribuinte que:
 a norma legal do DL 1.455/76 não disciplinava até o advento da Lei
10.637/02, que incluiu o inciso V ao artigo 23, a hipótese fática “ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros”, como infração punível com a perda da
mercadoria;
 a norma que criou a hipótese infracional e sua respectiva pena de
perdimento da mercadoria é direcionada ao proprietário da mercadoria, ou
seja, o importador oculto e não prevê pena ao importador ostensivo;
 o legislador, com o intuito de suprir lacuna legal, e punir exclusivamente o
importador ostensivo, legislou através do artigo 33 da Lei 11.488/07 que,
nos casos de cessão do nome com vistas ao acobertamento do real
importador, aquele que cedeu seu nome ao terceiro para a importação,
responderia pela pena de multa de 10% do valor aduaneiro da mercadoria;
 no presente caso, a Recorrente está sofrendo 02 autuações pelo mesmo
fato: a autuação ao importador ostensivo da multa de 10% prevista no artigo
Fl. 11548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
9
33 da Lei 11.488/07, bem como sua inclusão no lançamento do crédito
tributário que corresponde ao importador oculto, referente à perda da
mercadoria do artigo 23, V do DL 1455/76, convertida em multa, como
responsável solidária;
 que ambas as autuações partem da mesma premissa fática: suposta
ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros nos termos do artigo 23,
V do DL 1455/76, na qual a Recorrente teria figurado como importadora
ostensiva e a Aryan Schut Flores teria figurado como importadora oculta;
 sujeitar o importador ostensivo à penalidade do perdimento convertido em
multa, além da penalidade prescrita no artigo 33 da Lei 11.488/2007, causa
relevante insegurança jurídica;
 deve ser afastada a aplicação da sanção prevista no DL 1.455/76 ao
importador ostensivo, seja em razão do critério da especialidade, como
também em decorrência de ser a Lei 11.488/2007 mais recente que o
Decreto-Lei;
 a legislação aduaneira pátria detém previsão expressa para a hipótese de se
apurar responsabilidade de duas ou mais pessoas, relativas à infração,
podendo ser imposta a cada uma delas será imposta a pena relativa à
infração que houver cometido, não podendo a autoridade, imputar à mesma
pessoa jurídica aplicação de pena cumulativa pela mesma infração, nos
termos do disposto nos arts. 99 e 100 do Decreto-Lei 37/66;
 não é possível à fiscalização imputar aos recorrentes a responsabilidade de
pagar a multa decorrente da pena de perdimento, se já pagaram pela multa
de 10% prevista no artigo 33 da Lei 11.488/07 imputada pela própria
fiscalização.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 11.416 a 11.428), manifestando
pelo não conhecimento do Recurso Especial e, caso conhecido, o não provimento dele, alegando,
em síntese, que:
 a conduta prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei n° 1.455, de 1976,
é a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros, no caso de importação de
mercadorias estrangeiras ou exportação de mercadorias nacionais, sendo
equiparada à interposição fraudulenta, pelo §2° do mesmo artigo, a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados nas operações de comércio exterior;
Fl. 11549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
10
 a conduta é apenada (art. 23, §§ 1° e 3°) com o perdimento das mercadorias
ou multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias que não sejas
localizadas ou que tenham sido consumidas;
 a conduta prevista no art. 33 da Lei n° 11.488/2007 é "ceder, a pessoa
jurídica, seu nome, inclusive mediante a disponibilização de documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários"
e será punida com a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
 a pena pecuniária prevista no art. 33 da Lei n° Lei n° 11.488, de 2007 veio
apenas substituir a pena não-pecuniária de declaração de inaptidão e não a
pena de perdimento;
 as infrações não são idênticas e nessa condição podem ser aplicadas,
concomitantemente as penas a ela correspondentes;
 uma conduta é ceder o nome para uma operação de comércio exterior,
outra conduta é participar de um esquema que vise, sistematicamente, a
ocultar o verdadeiro adquirente de mercadorias estrangeiras, caracterizando
a interposição fraudulenta.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido nos termos do Despacho de
Admissibilidade.

Com efeito, o acórdão paradigma 3402-002.362 entendeu que a multa substitutiva
de perdimento não poderia ser aplicada ao importador ostensivo, enquanto o acórdão recorrido
entendeu que a mesma multa pode ser aplicada ao importador ostensivo:
Fl. 11550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
11

Acórdão Recorrido no 3201-009.388
MULTA DE 10% PELA CESSÃO DE NOME. PENA DE PERDIMENTO PELA OCULTAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
IMPORTADOR
OSTENSIVO.
CONVIVÊNCIA
DAS
PENALIDADES.
Na ocultação do sujeito passivo mediante fraude ou simulação, com identificação
do real adquirente da mercadoria no exterior, aquele que registra a declaração de
importação (importador ostensivo - ocultante) será apenado com a multa de 10%
do valor da operação acobertada pela cessão de nome, prevista no art. 33 da Lei
no 11.488, de 2007, respondendo ainda, solidariamente com o adquirente oculto,
pela pena de perdimento da mercadoria (ou pela multa substitutiva, caso a
mercadoria não seja localizada, ou tenha sido consumida ou revendida), nos
termos do inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, c/c os §§ 1o e 3o
desse mesmo art. 23.

Acórdão Paradigma n.o 3402-002.362
IMPORTAÇÃO - INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA - MULTA APLICÁVEL AO
IMPORTADOR OSTENSIVO - CESSÃO DE NOME - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA
SANÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
Com o advento da multa de 10% instituída pelo art. 33 da Lei n.o 11.488/07, em
face do princípio da especialidade da sanção, não mais se justifica a aplicação ao
importador ostensivo da multa de 100% prevista no art. 23, inc. V do Decreto-lei
n.o 1455/76, sob pena de ilegal bis in idem.

A partir da leitura das ementas, verifica-se a existência de divergência na
interpretação da legislação tributária suficiente para o conhecimento do recurso especial, razão
pela qual conheço o Recurso Especial da Contribuinte..

Do mérito

No mérito, o cerne da controvérsia consiste na análise da possibilidade de cumular
a aplicação das penalidades de perdimento de mercadorias e multa substitutiva previstas no art.
23 do Decreto-Lei no 1.455/1976 com a multa do art. 33 da Lei no 11.488/2007, considerando
casos de ocultação do sujeito passivo em operações de comércio exterior.

Fl. 11551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
12
Alega a recorrente CDV EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO que, conforme a
autuação fiscal, teria figurado como importadora ostensiva, enquanto a empresa ARYAN SCHUT
FLORES teria figurado como importadora oculta, e teria sido esta, a real adquirente das
mercadorias importadas.

Sustenta, ainda, que a hipótese prevista no art. 23, inciso V do Decreto Lei
1.455/76, com a redação dada pela Lei n.o 10.637/2002, sendo a pena de perdimento direcionada
ao proprietário da mercadoria, ou seja, a empresa ARYAN SCHUT FLORES.

Que a punição veiculada no art. 33 da Lei n.o 11.488/07, tem por objetivo punir o
importador ostensivo, nos casos de cessão do nome com vistas ao acobertamento do real
importador, com a aplicação de multa de 10% (dez por cento), multa esta integralmente quitada.

Por fim argumenta que a imposição cumulativa da pena de perdimento convertida
em multa e da multa de 10% (dez por cento) caracterizaria hipótese de bis in idem punitivo

A Fazenda Nacional sustenta que “a pena pecuniária prevista no art. 33 da Lei n° Lei
n° 11.488, de 2007 veio apenas substituir a pena não-pecuniária de declaração de inaptidão e não
a pena de perdimento”, não prejudicando a aplicação da pena de perdimento, uma vez que “as
infrações não são idênticas e nessa condição podem ser aplicadas, concomitantemente as penas a
ela correspondentes”.

Entendo não assistir razão às recorrentes.

A introdução do art. 33 da Lei no 11.488/2007 no ordenamento jurídico visou
oferecer uma resposta mais proporcional a casos de cessação de nome em operações de comércio
exterior, substituindo a penalidade de inaptidão da inscrição no CNPJ pela multa de 10% sobre o
valor da operação. Tal dispositivo não conflita com a aplicação da pena de perdimento, conforme
expresso na Súmula CARF no 155:

“A multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007 não se confunde com a pena
de perdimento do art. 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/1976, o que afasta a
aplicação da retroatividade benigna definida no art. 106, II, 'c', do Código
Tributário Nacional.”

Fl. 11552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
13
Os bens jurídicos tutelados pelas penalidades são distintos:
 A multa prevista no art. 33 busca preservar a higidez do Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica (CNPJ), coibindo o uso indevido de pessoas jurídicas em
operações fraudulentas;
 A pena de perdimento e sua multa substitutiva, previstas no art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, têm como foco o erário e o controle aduaneiro.

O importador ostensivo (ocultante) responde solidariamente com o adquirente
oculto pelas infrações praticadas.

A responsabilidade do importador ostensivo decorre tanto da participação na
infração, quanto da promoção do despacho de importação, conforme os incisos I e IV do artigo 95
do Decreto-Lei no 37/1966, verbis:

Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
(...)
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.”

Ademais, a multa substitutiva ao perdimento, prevista no § 3o do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, aplica-se ao sujeito passivo que poderia responder pela pena de
perdimento, caso a mercadoria estivesse disponível.

O importador ostensivo se enquadra como responsável, uma vez que a infração
teria ensejado a aplicação do perdimento antes do desembaraço aduaneiro.

A possibilidade de cumulação das multas foi reconhecida por esta Câmara Superior
no Acórdão n.o 9303-004.905, cuja ementa dispõe:

CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO
PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No
11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE
Fl. 11553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
14
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/07 veio para substituir a pena de inaptidão do
CNPJ da pessoa jurídica, quando houver cessão de nome para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vista no acobertamento de seus
reais intervenientes ou beneficiários, e não prejudica a incidência da hipótese de
dano ao erário, por ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação, prevista no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76,
apenada com perdimento da mercadoria. Desta maneira, descartada hipótese de
aplicação da retroação benigna prevista no artigo 106, II, “c”, do Código Tributário
Nacional por tratarem-se de penalidades distintas.

Trago à colação trecho do voto da Relatora, i. Conselheira
Érika Costa Camargos Autran, que coaduna com todo o exposto até aqui:

De tudo que foi esclarecido acima, entendo que a pena instituída no art. 33 da Lei
n.o 11.488, de 2007, surgiu, efetivamente, como alternativa à declaração de
inaptidão, nas hipóteses anteriormente previstas nas instruções normativas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil que disciplinavam a inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). E prevê multa de 10% sobre o valor da
operação, limitada a R$ 5.000,00, para o importador ostensivo que praticar
interposição fraudulenta presumida, conforme disposição expressa da infração no
§2o do artigo 23 do Decreto-lei n.o 1.455/76.
E o art. 23, V, do Decreto-lei n.o 1.455/76 pune, com multa de 100% sobre o valor
da operação, tanto o importador ostensivo, quanto o real adquirente, em
conjunto ou isoladamente, quando praticarem a interposição fraudulenta
propriamente dita ou comprovada.
Desta feita, as normas têm situações fáticas de aplicação diferenciadas, sendo que
o diferencial reside na comprovação da fraude, simulação e conluio para o artigo
23, V, do Decreto-lei n.o 1.455/76, bem como o sujeito passivo, que pode ser o
importador ostensivo e o real adquirente; ao passo que o artigo 33 da Lei n.o
11.488 traz penalidade mais branda para a infração de interposição fraudulenta
presumida, sem prova de fraude, e tem por sujeito passivo somente o importador
ostensivo que possui existência fática não só jurídica.”

Pode-se ainda citar o posicionamento desta Câmara Superior nos Acórdãos n.o
9303-006.001 e o 9303-004.714, a reforçar a possibilidade de aplicação concomitante das
penalidades:

Acórdão n.o 9303-006.001
Fl. 11554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
15
DANO AO ERÁRIO. INFRAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO. CONVERSÃO EM MULTA.
VALOR DA MERCADORIA. LEI 10.637/02. CESSÃO DE NOME. INFRAÇÃO. MULTA.
DEZ POR CENTO DO VALOR DA OPERAÇÃO. LEI 11.488/07. RETROATIVIDADE
BENIGNA. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de aplicação da multa de dez por cento do valor da operação, pela
cessão do nome, nos termo do art. 33 da Lei no 11.488/2007, não será declarada a
inaptidão da pessoa jurídica prevista no art. 81 da Lei 9.430/96. A imposição da
multa não prejudica a aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro das
mercadorias, pela conversão da pena de perdimento dos bens, prevista no art. 23,
inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76.
Descartada hipótese de aplicação do instituto da retroatividade benigna para
penalidades distintas.

Acórdão n.o 9303-004.714
CUMULATIVIDADE DA MULTA DO ART. 33 DA LEI No 11.488/07 E DO
PERDIMENTO DA MERCADORIA. RETROATIVIDADE BENIGNA DA LEI No
11.488/2007. IMPOSSIBILIDADE
A multa do art. 33 da Lei no 11.488/07 veio para substituir a pena de inaptidão do
CNPJ da pessoa jurídica, quando houver cessão de nome para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários, e não prejudica a incidência da
hipótese de dano ao erário, por ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, prevista no art. 23, V, do DL no
1.455/76, apenada com perdimento da mercadoria.
Desta maneira, descartada hipótese de aplicação da retroação benigna prevista
no artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional por tratarem-se de
penalidades distintas.

Conforme destacado no voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal no
Acórdão n.o 9303-006.001:
“O ato de ceder o nome com vistas ao acobertamento do real beneficiário
acarreta duas infrações, cujos bens jurídicos tutelados são distintos: o controle
aduaneiro e a integridade do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.”

Desta forma, a aplicação cumulativa das penalidades é plenamente fundamentada,
considerando que o importador ostensivo (ocultante) comete infrações que afetam bens jurídicos
distintos, sendo cabível a imposição da multa de 10%, prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007,
Fl. 11555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.399 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11829.720049/2014-79
16
concomitantemente à pena de perdimento ou à multa substitutiva do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976.

Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial dos
contribuintes, mantendo a responsabilidade solidária do importador ostensivo e a possibilidade de
cumulação das penalidades nos casos de ocultação do sujeito passivo em operações de comércio
exterior.

Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 11556
DF CARF MF
Original